Tribunal: TJDFT
Processo: 0729985-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do agravo.
2. O julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os argumentos trazidos ao processo se já possuir elementos suficientes para formação de sua convicção.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.